Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010595-92.2022.8.11.0000
PACIENTE: DARCI FELIX DE BRITO
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BARALDI
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR - NÃO ACOLHIMENTO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA E MEDIDA COM FUNDAMENTOS HÍGIDOS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CUSTÓDIA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso e, para garantia para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa, tanto que a ordem prisional foi cumprida mais de 10 (dez) anos depois de sua expedição, em razão da prisão em por outro fato, em outra comarca.
3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010595-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARIA MONSSON (VÍTIMA), DARCI FELIX DE BRITO - CPF: 507.848.119-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR
- NÃO ACOLHIMENTO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA E MEDIDA COM FUNDAMENTOS HÍGIDOS – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CUSTÓDIA JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso e, para garantia para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa, tanto que a ordem prisional foi cumprida mais de 10 (dez) anos depois de sua expedição, em razão da prisão em por outro fato, em outra comarca.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcos Antônio Baraldi, em favor de
Darci Felix de Brito
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da comarca de Cláudia/MT, nos autos n. 0000214-79.2012.8.11.0101, cód. 54754.

Narra o impetrante que o paciente foi preso na Comarca de Rondonópolis/MT, no dia 15/05/2022, por suposta infração do artigo 306, da Lei 9.503 (autos n. 011723-41.2022.8.11.0003), sendo que em audiência de custódia lhe foi concedida liberdade provisória, condicionada à cumprimento de medidas cautelares diversas; contudo como havia um mandado de prisão preventiva em aberto, por suposto cometimento do crime previsto no art. 121, §2o, I e III e §4o do CP na comarca de Cláudia, no ano de 2012, o acusado permaneceu segregado provisoriamente.

Todavia, em linhas gerais, sustenta que o
decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta
, pois calcado em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração que não evidenciam
periculum libertatis
do paciente, especialmente por se tratar de pessoa com predicados pessoais favoráveis (primário, trabalho lícito e endereço fixo na comarca em que foi preso).

Ademais, defende que “
não se pode falar que o denunciado empreendeu fuga ou estava se esquivando da aplicação da lei penal, pois, as diligencias realizadas nos autos foram falhas”
(id. 130207653) e que a conduta ilícita a ele atribuída ocorreu em 2012, ou seja, carece de contemporaneidade esta restrição cautelar.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis
, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 130411197).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 130991189).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Jorge da Costa Lana é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Id. 131330199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pretende o impetrante a restituição do
status libertatis
do paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.

Conforme consta dos autos, no bojo dos autos n. 0000214-79.2012.8.11.0101 a autoridade policial, com a aquiescência da Promotoria Justiça, representou ao juízo singular no sentido de ser decretada a prisão preventiva de
Darci Felix de Brito
, ora paciente, em virtude do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV do CP) supostamente por ele perpetrado na data de 05/03/2012.

Na oportunidade, após receber a denúncia acusatória, o magistrado decretou a prisão preventiva do acusado com base nos seguintes fundamentos:

“Considero demonstrada a materialidade, no tocante ao crime de homicídio, conclusão que decorre dos elementos colhidos na investigação policial, ressaltando-se inclusive que a denuncia já foi recebida nesta oportunidade - item 1. Com relação à autoria, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade do acusado nas infrações. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença.

(...)
Nesse sentido, considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria dos delitos para o acusado, sobretudo considerando-se a oitiva das testemunhas colhidas na fase inquisitorial dando conta de que tudo leva à conclusão de que teria sido o acusado o autor do delito.

Não se olvide que a
ordem pública
foi severamente abalada pela gravidade desse hediondo crime, devendo ser preservada
. O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete (...)

Evidentemente, o crime praticado,
provocou e continua provocando, grande clamor público, pois a comunidade desta pacata cidade e região interiorana vê-se absolutamente impotente e apavorada diante dos fatos ocorridos. E pela repercussão do crime, torna-se imperioso preservar a credibilidade da Justiça
.

Por outro lado, mesmo que venham a ser demonstrados, a eventual primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a possibilidade da decretação da prisão preventiva (STJ: RHC 8.319-SP, 6a T., rel. Fernando Gonçalves, 20.04.1999, v. u., DJ 24.05.1999). Ademais, o acusado responde a outra ação penal por crime de homicídio (CI n. 53061), fator ponderado na manifestação ministerial. (...)

Por fim, o crime imputado ao acusado gera intranquilidade e medo à pacata comunidade local, já que levado a efeito com aparente frieza de espírito, como demonstram as circunstâncias e elementos constantes dos autos, haja vista o cenário delineado na denúncia, bem como a forma pela qual o homicídio foi praticado, vez que o suposto autor teria atingido a vítima por várias vezes utilizando-se de uma foice
.

Ademais, faz-se necessária a presente medida cautelar para
aplicação da lei penal
,
isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal
, haja vista que logo após a pratica do delito, o agente fugiu do distrito da culpa, não sendo mais encontrado, e nem sendo mais visto no assentamento.

(...) Dessa forma, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido e decreto a prisão preventiva do acusado DARCI FELIX DE BRITO, bem qualificado nos autos” (id. 130207698 - Pág. 77/81).

Posteriormente, após pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, a autoridade apontada como coatora manteve o decreto cautelar pelos seus próprios fundamentos, ressaltando a inexistência de alteração fática e destacando a gravidade concreta do crime praticado, bem como o fato do paciente ter foragido do distrito da culpa (id. 130991189).

Pois bem.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
,
porquanto

verifico que os fundamentos adotados na decisão invectivada que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como no requisito relativo à necessidade da
ordem pública
e garantia de

aplicação da lei penal
, extraída da gravidade concreta dos fatos revelado no
modus operandi
(homicídio qualificado com a utilização de uma foice, sendo desferido vários golpes em face de idoso), e no fato do acusado ter foragido do distrito da culpa
(periculum libertatis).

A propósito, consoante frisado pela autoridade judiciária, ao indeferir pedido de revogação do ergástulo “
a defesa suscita que o acusado não estava foragido, que sempre morou no endereço constante nos autos na Comarca de Rondonópolis, porém em nenhum momento foi encontrado e logo após o delito fugiu do local, comprovando que não queria ser preso ou colaborar com a justiça”
(id. 130207699).

Sobre o tema, os Tribunais Superiores têm entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“(...) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.”
(vide: HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso. [...] Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.”
(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Ainda, com a devida vênia, registro

não pactuar com a tese da ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional
, porquanto tal exigência não significa que determinado fato deva ser imediatamente considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência:

“(...) 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2.
Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv)
da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (destacamos). “
3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal,

considerando-se a fuga do acusado do distrito da culpa, circunstância que também afasta a alegação de falta de contemporaneidade
”. (RHC 138.373/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (destacamos).

Ressalta-se a existência de fortes indicativos de que o paciente foragiu do distrito da culpa, logo após ao cometimento do crime, tanto que a ordem prisional foi cumprida mais de 10 (dez) anos após de sua expedição, em razão da prisão em flagrante por outro fato, em comarca diversa.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Ademais,
ainda que apontado predicados pessoais favoráveis do acusado
, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.
Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n. 43

da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que

“a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública e a aplicação da lei penal.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de Darci Felix de Brito
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022